Tribunal: TJBA
Processo: 8022150-57.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8022150-57.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: BARBARA CUPERTINO DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATA INTEGRANTE DO CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO, NA POSIÇÃO DE Nº 629. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF - TEMA 784. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída, tendo em vista que a documentação acostada aos autos revela-se suficiente, ao menos
a priori
, à prova do direito alegado, tornando-se viável a análise da pretensão mandamental.

II.
No mérito, tem-se que resta configurada a preterição da Impetrante, diante das designações precárias de servidores de nível médio para substituir analistas judiciários, bem como do surgimento de vagas decorrentes de aposentadorias, exonerações e desistências oficializadas junto ao TJBA, além das vagas remanescentes advindas do Edital de Aproveitamento nº 96.

III.
Neste sentido, convém pontuar que o presente caso já fora objeto de apreciação pelo Plenário desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança 8000783-45.2017.8.05.0001, sagrando-se vencedor o voto da Eminente Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, no sentido de que os candidatos aprovados até a 964ª posição para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão possuem direito subjetivo à nomeação.

IV.
Sendo assim, considerando que a Impetrante classificou-se na posição de nº 629 para o referido cargo, deve-lhe ser assegurado o direito à nomeação, em atenção ao que determina o art. 926 do CPC, segundo o qual “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

V.
Entendimento que se alinha, também, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise.

VI.

PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n. 8022150-57.2019
.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
Bárbara Cupertino da Silva
e, como Impetrado, o
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2020.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça